Tribunal: TJDFT
Processo: 0002612-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. NÃO VINCULAÇÃO DO ORGÃO JULGADOR ÀS ALEGAÇÕES FINAIS DO ORGÃO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Descabe falar em absolvição quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.

3. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.

4. O artigo 385 do Código de Processo Penal representa um prolongamento do princípio da indisponibilidade da ação penal pública e tem por escopo atender o sistema do livre convencimento motivado, haja vista o Parquet não ser o único juízo diante das provas apontadas no processo. Desse modo, a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o Órgão Julgador. Preliminar rejeitada.

5. Não há parâmetros rígidos e apriorísticos para fixação da indenização mínima, devendo ser considerados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas condições do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado. Na espécie, a natureza do crime e os danos causados justificam o valor estabelecido.

6. Recurso conhecido e desprovido.